Tribunal: TJES
Processo: 5008238-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008238-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BENEDITA DE JESUS CARNEIRO

AGRAVADO: EVERALDO SOARES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. UNIÃO ESTÁVEL DISSOLVIDA. ALEGAÇÃO DE ESBULHO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Benedita de Jesus Carneiro contra decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse n. 5012206-80.2025.8.08.0035, ajuizada em face de Everaldo Soares, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para reintegração
dela na posse d
o imóvel situado na Rua Estevão Wanderkoken, n. 61, Ilha da Conceição, Vila Velha/ES. A agravante sustenta que detinha a posse do imóvel desde 2012 e que foi obrigada a abandoná-lo após a dissolução da união estável com o agravado, que se recusou a desocupá-lo, causando-lhe prejuízos físicos e emocionais. Requereu a concessão liminar da reintegração de posse com base no art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada em ação possessória, notadamente a demonstração inequívoca da posse anterior da agravante e do esbulho praticado pelo agravado após a dissolução da união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A concessão de tutela antecipada em ação possessória exige demonstração inequívoca da posse anterior e do esbulho, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

4. A documentação juntada aos autos, como recibos de aquisição do imóvel, contratos de energia e escritura pública de união estável, não comprova de forma inequívoca a posse exclusiva da agravante sobre o bem.

5. Os recibos apresentados são unilaterais, sem assinatura, datados de 2012 e 2013, e não evidenciam aquisição formal do imóvel ou posse atual.

6. A escritura pública de união estável apenas indica o endereço de residência comum do casal, sem atribuição de posse exclusiva.

7. Em outro processo judicial (ação de interdição), a própria agravante declarou que o imóvel foi adquirido e construído em conjunto com o agravado, o que reforça a necessidade de dilação probatória para melhor apuração dos fatos.

8. Diante da ausência de comprovação da probabilidade do direito invocado e da necessidade de instrução probatória, não se justifica a concessão da medida liminar pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008238-50.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: BENEDITA DE JESUS CARNEIRO.

AGRAVADO: EVERALDO SOARES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Benedita
d
e Jesus Carneiro interpôs agravo de instrumento em face da decisão de id 68603861 do processo originário, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por ela em face de Everaldo Soares, tombada sob o n. 5012206-80.2025.8.08.0035, que indeferiu o pedido liminar.

Nas razões do recurso (id 13888095) alegou a agravante, em síntese, que 1) os documentos juntados aos autos atestam de forma inequívoca a posse sobre o imóvel em questão; 2) “a prática de esbulho possessório por parte do agravado também está comprovada, já que após a dissolução da união estável, ocorrida em julho de 2024, o agravado recusou-se a desocupar o imóvel, forçando a agravante a abandonar o lar mesmo estando em situação de vulnerabilidade física e emocional, agravada por problemas de saúde”; e 3) “já em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora – sobressai inequívoco diante da iminência de dano irreparável ou de difícil reparação, tanto ao bem em si (risco de deterioração e mau uso), quanto à própria agravante, que se encontra privada de seu único imóvel e atualmente depende do acolhimento de terceiros para sua moradia, o que acarreta prejuízos à sua dignidade, integridade física e saúde emocional”.

Requereu “o recebimento e provimento do presente agravo a fim de reformar a decisão interlocutória que indeferiu a liminar, para que seja concedida a tutela pleiteada e determinada a imediata reintegração da agravante na posse do imóvel situado na Rua Estevão Wanderkoken, nº 61, Ilha da Conceição, Vila Velha/ES, assegurando-se o pleno exercício de sua posse até julgamento final da demanda principal, nos termos do art. 300 do CPC”.

O pedido de concessão de efeito ativo foi indeferido (id 14300773).

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id 15257444).

O recurso não deve ser provido.

A agravante pleiteia a reintegração de posse com base na alegação de posse anterior e esbulho, após a suposta dissolução da união estável com o agravado. A decisão de primeiro grau já apontou a fragilidade desses requisitos, ao indicar que não foi demonstrada a posse anterior do imóvel pela agravante de forma inequívoca, tampouco o esbulho, e que os institutos da posse e da propriedade são distintos.

A recorrente, no presente instrumento, tenta suprir essas deficiências, apresentando documentos como contratos de energia e documentos da Prefeitura em seu nome, além de recibos de aquisição e a escritura pública de união estável. Contudo, a análise dos documentos acostados aos autos revela que a agravante não logrou êxito em comprovar a probabilidade do seu direito.

Isso porque alega que é a legítima possuidora do imóvel desde 2012, tendo efetuado a compra com recursos próprios. No entanto, não há nos autos prova da aquisição do imóvel, mas apenas “recibos da compra do imóvel” (id 66612426), que não possuem assinatura e se referem aos anos de 2012 e 2013, não servindo para comprovar a propriedade atual do bem.

Outrossim, a escritura pública de união estável (ids 66612424 e 66612425) apenas comprova que a agravante declarou ser residente e domiciliada no imóvel, o que não é suficiente para comprovar a posse exclusiva do bem.

Some-se a isso o fato de que a própria agravante, no processo de interdição n. 5020877-29.2024.8.08.0035, afirmou que a casa que residia com o agravado pertence aos dois, que a construíram (compraram o terreno e fizeram a casa) (id 67861331).

Nesse contexto, é necessário maior dilação probatória para elucidar a questão fática, devendo ser a mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.